Tribunal: TJES
Processo: 5007801-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007801-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: JANAINA LAYLA DOS REIS
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE
TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Conquanto o tema não seja pacífico, subsiste abalizado entendimento favorável ao pedido de atribuição de segredo de justiça em ação de busca apreensão, haja vista que o procedimento do Decreto-Lei nº 611/69 prevê contraditório diferido, consumado somente após o cumprimento da medida liminar.

2
)
Ausente a caracterização de hipótese prevista nos arts. 77 e 80 do CPC, não há como atribuir à parte comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual, independentemente do posicionamento adotado a respeito da matéria de fundo.

3)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à justiça, em virtude de reiteração de pedido de atribuição de sigilo a ação de busca e apreensão.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre esclarecer que o sistema Pje permite ao advogado optar pela tramitação da demanda sob sigilo processual no ato do ajuizamento, acaso não figure entre os tipos de processos em que é atribuído automaticamente, cabendo ao juízo analisar a regularidade da opção ao receber os autos eletrônicos.

Pois bem. De fato, ao disciplinar as hipóteses em que o processo deve tramitar em segredo de justiça, o art. 189 do CPC elenca circunstâncias em que há efetivo interesse público ou social, questões de Estado, direitos fundamentais e arbitragem, como subsegue:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

O dispositivo não contempla, portanto, mero interesse privado, a exemplo do presente caso, em que a recorrente intenta proteger o bem alienado fiduciariamente, haja vista a situação de inadimplência.

Por outro lado, a agravante formulara na petição inicial tese juridicamente arrazoada, salientando a necessidade de evitar que o devedor tenha acesso a informações do processo antes do cumprimento da liminar eventualmente deferida e, por conseguinte, que o bem móvel seja escamoteado.

Nesse sentido, denota-se significativa jurisprudência dos Tribunais pátrios, sob o fundamento de que o próprio Decreto-Lei 911/69 prevê o contraditório diferido no procedimento das ações de busca e apreensão:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. I.
A decisão que defere a liminar de busca e apreensão sob a chancela do segredo de justiça não implica cerceamento de defesa, seja porque não impede ou limita o acesso dos autos às partes, seja porque, neste procedimento, por expressa disposição legal, o contraditório é formado somente após o cumprimento da liminar. II. A ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69. Sendo válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora da devedora, é cabível a decisão liminar de busca e apreensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52443433620228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 01-12-2022)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. DA NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A decisão que defere a liminar de busca e apreensão sob a chancela do segredo de justiça não implica cerceamento de defesa, seja porque não impede ou limita o acesso dos autos às partes, seja porque, neste procedimento, por expressa disposição legal, o contraditório é formado somente após o cumprimento da liminar. Preliminar rejeitada
. [...] PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51461802120228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 11-08-2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MORA COMPROVADA.
Inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelas partes em razão do sigilo processual da decisão que deferiu a busca e apreensão, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade.
A teor da norma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.019358-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE.

1.
O deferimento de liminar de busca e apreensão de veículo, determinada em ação que tramita em segredo de justiça, não caracteriza cerceamento de defesa.

2. A ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária segue o rito disciplinado pelo Decreto-Lei 911/69, que prevê, inclusive, que o devedor fiduciante somente apresentará resposta, após a execução da liminar. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.076903-6/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 05/06/2019)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA A FIM DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA - PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, I DO CPC - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

- O CPC de 2015 prevê, em seu artigo 189, os casos que deverão tramitar em segredo de justiça.

- A tramitação da busca e apreensão em segredo de justiça visando impedir a ocultação do bem e a frustração da medida, se enquadra no artigo 189, I do CPC.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.086695-6/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019)

Conquanto a matéria não seja pacífica, subsiste abalizado entendimento favorável ao pleito da recorrente, o que afasta a configuração de conduta processual inadequada.

Nesse panorama, volvendo os olhos aos casos em que o diploma processual aponta a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se vislumbra correlação com o ato de postular a incidência do segredo de justiça, ainda que outrora negada pelo juízo em demandas idênticas, a teor do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

[...]

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

O mesmo se diz em relação à litigância de má-fé, nos termos do art. 80:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, mesmo sensível ao grande volume de trabalho sob a responsabilidade do douto juízo
a quo
, não há como atribuir à recorrente comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual.

Com efeito,
como o recurso não
impugna
a retirada do segredo de justiça
, a decisão agravada merece reforma estritamente para anular a condenação, independentemente do posicionamento adotado acerca da tramitação da demanda sob sigilo processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de afastar a multa aplicada n
o
decisum

objurgad
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator